Tribunal: TJBA
Processo: 8000339-82.2018.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000339-82.2018.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALMIR MATOS DE SOUZA e outros (9)

Advogado(s)
:
TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES, RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES, EMINON DIAS DOS SANTOS FILHO, ISABELLA SERPA DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: NERCY BATISTA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ALEX ALVES DA SILVA, LARISSA OLIVEIRA DA FRANCA DE SOUZA, ICARO DE SOUZA NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVADOS. POSSE DA AUTORA E TURBAÇÃO PRATICADA PELOS RÉUS EVIDENCIADAS POR PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL E INSPEÇÃO JUDICIAL. TESE RECURSAL DE DIREITO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. AFASTADA. NÃO UTILIZAÇÃO PROLONGADA DO ACESSO AO TANQUE. APLICAÇÃO DA SUPRESSIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO QUE VIOLA A BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de Manutenção de Posse ajuizada por proprietária de imóvel rural que alega ter sua posse turbada pelos réus, os quais construíram uma cerca para criar um acesso forçado a um tanque de água dentro de sua propriedade. Narra que, após remover a cerca em exercício de desforço imediato, os réus derrubaram aproximadamente 300 metros da cerca de divisa. A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para determinar a manutenção da autora na posse do imóvel.

II. Questão em discussão:

A questão central consiste em verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a proteção possessória, nos termos do art. 561 do CPC, e em analisar as teses dos apelantes sobre a existência de um suposto direito de servidão de passagem para acesso ao tanque e sobre a ocorrência de cerceamento de defesa pelo não enfrentamento da reconvenção.

III. Razões de decidir:

O conjunto probatório demonstra de forma contundente a posse da apelada e a prática de turbação pelos apelantes. A posse é corroborada pela Matrícula n.º 6534 do imóvel (ID 13586285), que não indica qualquer restrição ou servidão, e pelos boletins de ocorrência que registram os atos de turbação (ID 13586607, p. 6; ID 13586625, p. 1/2). As fotografias da cerca derrubada (ID 13586631) materializam o ato ilícito.

A alegação dos apelantes sobre a existência de um direito de passagem não se sustenta. As provas produzidas, incluindo os depoimentos testemunhais (ID 113808029) e, de forma conclusiva, a Inspeção Judicial realizada pelo juízo (ID 198794736), confirmaram que o acesso ao tanque não era utilizado há décadas — entre dez e trinta anos, segundo as próprias testemunhas dos réus e a confirmação de um dos réus durante a inspeção. Este não exercício prolongado do suposto direito, somado ao fato de que os réus possuem alternativas viáveis para o abastecimento de água, caracteriza a figura da supressio, um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva que torna ilegítimo o exercício de um direito após um longo período de inércia, por gerar na outra parte a justa expectativa de que não seria mais exercido. O comportamento dos réus, ao tentarem reavivar um pretenso direito apenas após a aquisição do imóvel pela autora, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico.

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é afastada. Embora a sentença não tenha usado o título "reconvenção", ela analisou e rejeitou a pretensão de mérito dos réus — o reconhecimento da servidão de passagem —, que era o objeto da reconvenção. O caráter dúplice das ações possessórias, previsto no art. 556 do CPC, permite que o réu formule seu pedido contraposto na própria contestação, e o julgamento que acolhe a tese do autor, por consequência lógica, repele a do réu, não havendo que se falar em omissão ou nulidade.

Finalmente, a revogação da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, que constatou que os réus são proprietários de terras, criadores de animais e alguns exercem atividades remuneradas, o que afasta a presunção de hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários sucumbenciais para 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. Nas ações possessórias, o pedido de proteção possessória do réu, previsto no art. 556 do CPC, é analisado conjuntamente com o pedido do autor, de modo que o acolhimento da pretensão autoral implica a rejeição do pedido contraposto, não configurando cerceamento de defesa a ausência de um capítulo autônomo na sentença para decidir a reconvenção, se a matéria foi integralmente apreciada. 2. A inércia prolongada do titular de um suposto direito de servidão de passagem, por décadas, gerando na contraparte a legítima expectativa de que o direito não seria mais exercido, configura o instituto da supressio e torna abusiva sua pretensão posterior, em violação ao princípio da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 98, 489, 556 e 561; CC, art. 187.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º
8000339-82.2018.8.05.0224
, em que figuram como partes Apelantes,
ALMIR MATOS DE SOUZA
e outros (9), e Apelada,
NERCY BATISTA DA ROCHA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05